Tribunal: STF
Processo: HC 234914
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 125.395/2023-STF, a defesa formula pedido de reconsideração, alertando que a decisão examinada é diferente da impugnada nesta impetração, uma vez que este habeas corpus “foi impetrado em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no HC Nº 865267 – TO ao Superior Tribunal de Justiça” (doc. eletrônico 27).



    Tem razão a defesa.



    De fato, a decisão anteriormente analisada foi proferida no HC 795.193/TO, também impetrado em favor do paciente no STJ, buscado, igualmente, a revogação da prisão preventiva (doc. eletrônico 18, pp. 80-81).



    Com efeito, reconsidero a decisão anteriormente proferida (doc. eletrônico 26), tornando-a sem efeito, e passo ao reexame desta impetração.



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que:



    “[...] o réu fora pronunciado em razão do depoimento inquisitorial de um dos corréus que, quando ouvido em juízo, ficou sem silêncio, é imprescindível a concessão de ordem para a reforma da decisão de pronúncia (autos nº 0000960-79.2022.8.27, evento 314), a fim de que o Paciente seja impronunciado, tendo em vista a ausência de autoria delitiva.” (doc. eletrônico 1, p. 13). 



    Em seguida, argumenta que “as circunstâncias que foram utilizadas para decretar a prisão preventiva do Paciente foram genéricas culminando no flagrante ilegalidade em razão de não ser possível vislumbrar na decisão, fundamentos específicos que autorizam a prisão” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Por conseguinte, afirma ser vidente:



    “[...] o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente motivo pelo qual pleiteia o presente writ, visto que o enclausuro em seu desfavor fora fundamentado na alusão genérica sobre a gravidade do delito e no risco que o Paciente poderia causar a instrução – a qual já se findou. Logo, a prisão preventiva daquele deve ser imediatamente revogada.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Por fim, entende que, na decisão de primeira instância:



    “[...] desprezou-se o exigido no art. 282, §6º do CPP, que textualmente impõe que a prisão preventiva somente será determinada QUANDO NÃO FOR CABÍVEL A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada e individualizada, o que não aconteceu no caso em comento.” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    Ao final, requer:



    “a) liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus URGENTE, para reformar a decisão de 1º grau que pronunciou o Paciente, vez que sua pronúncia se baseou em elemento informativo que não fora confirmado em juízo, indo de encontro com o HC 180.144 GOIÁS deste Supremo Tribunal Federal e os HC’s nº 643974 RS 2021/0035659-7, HC 712098 MG 2021/0395849-7, HC 660666 ES 2021/0115324-3 e HC 752618 RJ 2022/0198725-4 do Superior Tribunal de Justiça.



    b) subsidiariamente, a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do Paciente e que se proceda com a substituição do enclausuro por outras medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a tornozeleira eletrônica, determinando-se, desta forma, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.” (doc. eletrônico 1, pp. 20-21).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, tem o seguinte teor:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Xambioá/TO, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 7).



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente diante do que foi exposto pelo Magistrado de primeiro grau para manter a custódia cautelar na sentença de pronúncia, in verbis:



    “Outrossim, atento à dicção do § 3º do art. 413 do CPP, não concedo aos réus o direito de interpor eventual recurso em liberdade pelas mesmas razões que justificaram o decreto da prisão preventiva ao evento 05. Anote-se que as circunstâncias concretas do caso revelam a periculosidade real dos agentes, o que é demonstrado: pela premeditação do crime; pela divisão de tarefas entre os executores e mentores; pela presença de duas qualificadoras do tipo penal de homicídio por duas vezes. Não fosse suficiente, apesar de ter sido encerrada a instrução processual nos autos da ação penal de n. 0000960-79.2022.8.27.2742, a manutenção da prisão preventiva possui fundamento também na preservação da integridade física/psicológica das testemunhas que deporão na sessão do tribunal do júri, garantindo que os seus depoimentos não sofram influência em razão do temor provocado pelos réus. Temor que foi evidenciado durante a instrução criminal, em que testemunhas externaram medo em apresentar seus depoimentos diante dos réus, conforme ata de audiência anexada ao evento 174. Trata-se de circunstância contemporânea que reforça a necessidade da prisão preventiva.” (doc. eletrônico 8, p. 9).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3030 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator